Tribunal: TJES
Processo: 0001202-45.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001202-45.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO DA SILVA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001202-45.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DA SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001202-45.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DA SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2021, no bairro Aparecida, em Cariacica/ES,
os denunciados mantinham sob a sua guarda, drogas de uso proibido, como maconha, crack e cocaína, além de portar arma e munições de uso restrito, e dinheiro em espécie, conforme BU 44143487 de fls. 30.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
c/c
40, IV da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Conforme relatado, as razões de recurso se limitam a discutir a possibilidade de reduzir a pena base, o decote da causa de aumento de pena da arma de fogo usada, bem como a redução da pena de multa.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 08 (oito) anos e 02 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude dos antecedentes criminais (
às fls. 151/157 e 342)

e da quantidade e variedade de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (quais sejam, 26 buchas de maconha, 28 pedras da substância entorpecente conhecida como crack e 50 pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína).

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 (dez) anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base 02 (dois) anos acima do mínimo legal para o delito de tráfico.

No que tange ao pleito de decote da causa de aumento de emprego de arma de fogo, esse também não merece ser acolhido, uma vez que seu uso, no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, foi confirmado pelos
depoimentos das testemunhas, permitindo a formação do juízo seguro de que as drogas e a arma de fogo foram apreendidas no mesmo contexto fático, restando comprovado o nexo finalístico entre as condutas.

No que tange à redução da pena de multa, sendo mantida a pena privativa de liberdade no montante fixado pelo juízo de origem, não assiste razão o pleito, uma vez que fora fixada em consonância e proporcionalidade ao
quantum
da mencionada sanção.

Ademais,
a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.